Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-74.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006498-74.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA - CPF: 276.951.232-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PARA FINS DE PORTABILIDADE – REFINANCIAMENTO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, para fins de portabilidade, verificou-se o efetivo refinanciamento de dívida junto a outra Instituição Financeira, portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Maria Alves Feitosa da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado C/C Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito
,
ajuizada em face do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Alega que foi surpreendida com empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 8.037,29 para pagamento em 54 parcelas de R$ 254,63, defendendo que não firmou o contrato de empréstimo.

Sustenta que o banco requerido não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, arguindo que a cédula de crédito acostada aos autos não comprova a veracidade do contrato e que a apresentação de mera tela de sistema da mesma forma, não serve para comprovar o empréstimo.

Que apesar do requerido informar que o empréstimo foi liberado via TED, a disponibilização da quantia não ocorreu, alegando que o documento trazido não indica sequer os dados bancários onde o valor foi supostamente liberado.

Aduz que os documentos não possuem validade para comprovar a liberação dos valores, pois se limita apenas a ser uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação, defendendo ter sido vítima de golpe.

Pede pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedentes seus pedidos, reconhecendo nulos os contratos de empréstimo.

Contrarrazões junto ao Id. 175209866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Alves Feitosa da Silva
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, ter sido surpreendida com empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 8.037,29, para pagamento em 54 parcelas de R$ 254,63, defendendo que não firmou o contrato de empréstimo, nem recebeu o a referida quantia emprestada.

Sustenta que o banco requerido não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, aduzindo que a cédula de crédito acostada aos autos não comprova a veracidade do contrato de empréstimo, nem tão pouco a apresentação de mera tela de sistema.

Argumentou que os descontos são indevidos, pugnando pela repetição do indébito e a reparação do dano moral e material que lhe foi causado.

Citado, o requerido defendeu regularidade do empréstimo, que o contrato objeto da ação de nº 1005319413, refere-se a uma ‘reaverbação’ do contrato 5319413, tratando-se do mesmo contrato, tomando-se a numeração 100-5319413. Que a contratação se deu em 17/04/2018, no valor de R$ 8.037,29, liberado através de portabilidade do contrato nº 0012584773120160920 que a demandante possuía junto ao Banco Itaú para o banco réu. Arguiu que inexistem danos morais e materiais a serem reparados.

Enfatizou que inexistiu irregularidade, nem cerceamento de defesa, defendendo incontroversa relação jurídica, e, que, portanto, inexistiu ato ilícito, nexo de causalidade, arguindo a ausência de comprovação do dano.

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva contratação do empréstimo, objeto da discussão, com a finalidade de refinanciar, realizando a portabilidade do contrato nº 0012584773120160920 de titularidade da autora junto ao Banco Itaú, conforme expressamente indicado no contrato, Cédula de Crédito Bancário acostada junto ao Id. 175209837.

Bem ainda, acerca da alegação de que a quantia emprestada não restou liberada, verifica-se que tendo sido contratada com a finalidade de refinanciar, via portabilidade, o valor do empréstimo foi disponibilizado ao Banco Itaú – 0341, agência 8269, conta n. 188267 – TED, para quitação da dívida da autora junto a este.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, que a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação objetivava a autora realizar portabilidade junto ao Banco Itaú, ao firmar a Cédula, Id 175209837, aquiesceu com o empréstimo contraído, inexistindo vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado serviu para quitar a dívida refinanciada.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023